Tribunal: TJSP
Processo: 2115522-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. Decisão que determinou a emenda da petição inicial com a retificação do valor dado à causa. Pedido de reconsideração que não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição deste recurso. Agravo interposto após o decurso do prazo. Intempestividade observada. Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos materiais e morais. Decisão que determinou a emenda da petição inicial com a retificação do valor dado à causa. Pedido de reconsideração que não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição deste recurso. Agravo interposto após o decurso do prazo. Intempestividade observada. Recurso não conhecido nesse ponto.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita à recorrente. Declaração de pobreza que goza de presunção relativa. Efetiva necessidade do benefício não comprovada, à luz dos fatos e elementos trazidos ao bojo do caderno processual. Decisão preservada.

Agravo conhecido em parte e, nesta, desprovido.